Tribunal: TJPA
Processo: 0005607-72.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005607-72.2013.8.14.0066

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005607-72.2013.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA – OAB/PA 11192

APELADO: MUNICÍPIO DE URUARÁ

PROCURADOR: BRUNO FRANCISCO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. ABATIMENTO INDEVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDAS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível, interposta pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao repasse de valores de contribuições associativas descontadas de seus servidores referente ao período de dezembro de 2011 a janeiro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou o equívoco da sentença ao abater do montante devido um valor recebido a título de imposto sindical, bem como a omissão quanto aos meses de setembro e outubro de 2011, que não foram incluídos na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida restou incontroversa, uma vez que o ente municipal admitiu a ausência do repasse no período pleiteado, afirmando que os repasses apenas foram efetuados após a troca de gestão em 2013;

4. Deve ser reformada a sentença quanto ao abatimento de valor referente a obrigação diversa.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária Apelação conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “Restando incontroversa a ausência de repasse das contribuições associativas descontadas dos servidores, configura-se a obrigação de pagar do ente público.”

__________

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP contra a sentença (Id.

28792918) proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE URUARÁ, condenando o réu ao repasse dos valores referentes às contribuições associativas do período de dezembro de 2011 a janeiro de 2013.

Nas razões recursais (Id. 28792919), o apelante arguiu que a sentença, equivocadamente, deduziu o valor de R$ 34.971,30 entendendo se tratar do pagamento referente a novembro de 2011; que o referido valor, recebido em 05/12/2011, correspondeu a repasse referente ao Imposto Sindical que deveria ser recolhido e pago em março, porém a prefeitura apenas o fez em dezembro, não havendo relação com o objeto da presente ação; e que a sentença ignorou os meses de setembro e outubro de 2011. Requereu a gratuidade da justiça e o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 28792922).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29121863), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte apelante é associação civil e o feito se trata de cobrança de verbas destinadas à sua manutenção, restando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 28792838), o sindicato autor alegou que não recebeu do Município de Uruará os repasses de contribuição associativa recolhidos dos servidores filiados, referentes ao período de setembro de 2011 a janeiro de 2013.

Os contracheques e fichas financeiras juntados à inicial (Id. 28792843 e seguintes) comprovam a incidência dos descontos das contribuições pelo ente municipal no período em questão.

Em contestação (Id. 28792857, p. 10), o réu afirmou que o débito foi originado em gestão anterior, sendo responsabilidade do respectivo gestor.

Desse modo, restou incontroverso que não houve o repasse das contribuições no período pleiteado pelo autor, visto que o réu confessadamente efetuou os repasses apenas após a mudança de prefeito em 2013.

Quanto à transferência do valor de R$ 34.971,30 do município para o sindicato em 05/12/2011 (Id. 28792855, p. 9-10), a parte autora indicou, no documento de Id. 28792855, p. 9, que se trata de valores relativos a imposto sindical. Além disso, a referida quantia é distinta do valor alegadamente devido no período de setembro a novembro de 2011, que totalizaria R$ 10.311,40, conforme o demonstrativo de 28792839, p. 11. Portanto, não é devido o abatimento, sendo cabível a reforma da sentença quanto a esse particular.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
da Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para condenar o réu ao repasse dos valores referentes às contribuições associativas do período de setembro de 2011 a janeiro de 2013, confirmando a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025